Tribunal: TJSP
Processo: 0001921-69.2025.8.26.0502
Classe: Agravo de Execução Penal / Falta Grave
Órgão julgador: Laerte Marrone
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal; Campinas/DEECRIM UR4 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 4a RAJ;
Data de julgamento: 2025-03-15
Data de publicação: 2025-03-15

Ementa:
Agravo em execução penal. Decisão judicial que reconheceu a prática de falta grave e regrediu o sentenciado ao regime fechado. Recurso da defesa. 1. A Câmara tem entendimento no sentido de que, no caso de regressão de regime, afigura-se necessária prévia oitiva judicial do sentenciado (artigo 118, par. 2o, da Lei de Execução Penal), que não é suprida pela oitiva no procedimento administrativo. 2.

Ementa:
Agravo em execução penal. Decisão judicial que reconheceu a prática de falta grave e regrediu o sentenciado ao regime fechado. Recurso da defesa. 1. A Câmara tem entendimento no sentido de que, no caso de regressão de regime, afigura-se necessária prévia oitiva judicial do sentenciado (artigo 118, par. 2o, da Lei de Execução Penal), que não é suprida pela oitiva no procedimento administrativo. 2. Adoção dessa orientação, em atenção ao princípio da colegialidade. Decisão anulada de ofício, devendo o juiz da execução providenciar a oitiva do agravante em juízo, editando-se, na sequência, nova decisão, prejudicado o exame do mérito do recurso.